Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703501-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLETH COSTA PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOLETH COSTA PORTO contra decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700606-92.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra o Comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID n. 32470887, páginas 40/41), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar vindicada na inicial, objetivando a restituição imediata da ave da espécie Papagaio Verdadeiro (amazona aestiva), apreendida em 23/01/2022, sob o fundamento de que a manutenção de animal silvestre em cativeiro é ato inconstitucional e tipificado como crime, insuscetível, portanto, de proteção pela via do mandado de segurança. Nas razões recursais, a agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a apreensão da ave se embasou em legislação ambiental que busca inibir a captura, o aprisionamento e a comercialização de animais silvestres sob proteção, diferentemente da circunstância fática vivenciada pela convivência com o animal sob sua posse há mais de 27 (vinte e sete) anos, o qual nasceu em cativeiro e jamais interagiu com outras aves ou com seu habitat natural. Ao final, a agravante pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o animal silvestre lhe seja restituído, ainda que provisoriamente, a fim de evitar dano irreparável enquanto aguarda o julgamento definitivo do recurso. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32547875, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, oportunidade em que a agravante interpôs agravo interno (ID 33210842). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 09/05/2022 (ID 123950107), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada pela agravante. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.